Tribunal: STF
Processo: HC 220605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Andrei Felipe Valandro em favor de Alisson Denardi Rodel contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou liminarmente a ordem, no HC 770.709/RS. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Alisson Denardi Rodel apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação n. 5008377- 48.2021.8.21.0010). 



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 10 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003). Na oportunidade, foi mantida sua prisão provisória. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta que se está "diante de manifesta ilegalidade ocorrida pela ausência de revisão da custódia preventiva, obrigatória a partir do advento da Lei n. 13.964/2019" (e-STJ fls. 5/6). Alega que "a inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o qual encerra a necessidade de revisão da prisão preventiva, torna ilegal a manutenção do paciente no cárcere" (e-STJ fl. 9). Ao final, requer o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas.” (eDOC 10, p. 1)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    No caso, o Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos:



    “1. O paciente ALISSON DENARDI RODEL foi preso em flagrante em 22/01/2021 pelas práticas, em tese, dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003).



    2. O auto de prisão em flagrante foi homologado e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva como garantia da ordem pública.



    3. O Ministério Público ofereceu denúncia em 05/04/2021 e, na data de 07/04/2021, determinada a notificação do réu, nos termos do art. 55 e parágrafos da Lei nº 11.343/06. Apresentada Defesa Prévia pela defesa, o juízo recebeu a Denúncia em 03/05/2021, posteriormente foi designada audiência de instrução.



    4. Encerrada a instrução processual e apresentado memoriais pelas partes, foi prolatada sentença em 25/02/2022, tendo o réu sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de munição de uso restrito (arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003), a uma pena de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, consoante art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.



    5. A Defesa, tempestivamente, apelou da decisão.



    6. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 28/04/2022, tratou o pedido da defesa completamente incabível mediante petição, dentro de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.“ (eDOC 8, p. 1-2) 



    Consta dos autos que a denúncia do Ministério Público foi oferecida em face do paciente e outros dois corréus em meio à chamada Operação Invicto (eDOC 3). 



    A pluralidade de réus e a multiplicidade de atos criminosos indicam grande complexidade, apta a justificar um trâmite mais alongado, porém contínuo, como deflui do quadro descrito no ato impugnado.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. Menciono, ainda, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Acusado da prática de dois homicídios qualificados – um tentado e outro consumado –, em razão da disputa entre facções pelo domínio do território para o tráfico de drogas, bem como corrupção de menores e organização criminosa. 4. Feito complexo que justifica o elastecimento da marcha processual. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 207.055, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente